Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702473-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVERSON ROCHA ALECRIM AGRAVADO: JOVEMARIO DOS SANTOS DESPACHO Esclareça o agravante a alegação de que se encontra desempregado, tendo em vista que não houve baixa do contrato firmado com Goiás Business Consultoria e Serviços Ltda., em 01/07/2020 (ID 76096144, pág. 2 e ID 76370190, pág. 20). Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital